Tribunal: TJSP
Processo: 2174564-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS - PENHORA DA UNIDADE ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO PROCESSUAL QUE VISA GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO